Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712932-78.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THEA SPA LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consta dos autos que, no dia 30/3/2021, houve a liberação do valor contratado em conta corrente, mesmo dia em que foi também debitada a importância de R$ 50.000,00, referente a título de capitalização. E, embora o autor/apelante afirme que nunca contratou o referido título de capitalização, o uso do limite do cheque especial, cuja liberação alega também não ter requerido, teve início a partir de 2/9/2021, ou seja, transcorridos mais de 5 meses da contratação, quando o autor tinha plena ciência da origem de tais recursos, passando, em consequência, a incidir sobre os valores utilizados, os juros e o IOF. 2. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, devendo, quando de sua interpretação, lhe ser atribuído sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior a sua celebração” (art. 113, § 1o, I, do CC) 3. Inexiste nexo de causalidade entre a contratação do título de capitalização e a utilização do cheque especial, uma vez que, como dito, após a contratação, o saldo da conta bancária permaneceu positivo, vindo a se tornar negativo apenas cerca de 5 meses depois, quando foi utilizado o limite do cheque especial. Outrossim, não demonstrado o ato ilícito, não se há de falar em dano moral. 4. Desse modo, não se acham presentes os requisitos que embasem a pretensão indenizatória, devendo ser mantida a sentença 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no mesmo dia em que firmou contrato de empréstimo bancário com o recorrido no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), houve a retenção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constando a seguinte informação no extrato bancário “pagamento cobrança term. gerencial 21", o que evidencia que houve venda casada, pois o recorrido, sem qualquer tipo de autorização, embutiu um título de capitalização. Afirma que não consentiu com a contratação do referido título, bem como que não há prova de que foi previamente informada, razão pela qual a retenção é indevida, devendo o recorrido arcar com indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos a título de juros e IOF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 59565603). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 39, inciso I, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, concluiu que “Consta dos autos que, no dia 30/3/2021, houve a liberação do valor contratado de 250.000,00 em conta corrente, mesmo dia em que foi também debitada a importância de R$ 50.000,00, referente ao título de capitalização (ID 49955292, p. 5-6). E, embora o autor/apelante afirme que nunca contratou o referido título de capitalização, o uso do limite do cheque especial, cuja liberação alega também não ter requerido, teve início a partir de 2/9/2021, ou seja, transcorridos mais de 5 meses da contratação, quando o autor tinha plena ciência da origem de tais recursos, passando, em consequência, a incidir sobre os valores utilizados, os juros e o IOF. Interessante observar que o banco réu afirma que, quando da contratação, foi informado à autora que, em caso de aquisição de título de capitalização, a taxa de juros da operação seria reduzida, com o que teria anuído o autor, cujo valor, inclusive, já teria sido por ele resgatado, com as devidas atualizações. Ora, se tais valores não foram contratados, por qual razão teria a autora quedado silente por cerca de 5 meses, após a contratação, e, ainda, utilizado o limite do cheque especial, sem sequer procurar solucionar o problema? As circunstâncias do caso concreto, portanto, não se coadunam com as suas alegações, fazendo incidir, conforme mencionado na sentença, o disposto no art. 113 do Código Civil: “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, devendo, quando de sua interpretação, ser-lhe atribuído sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração. (§ 1o, I, do citado artigo). Ademais, inexiste nexo de causalidade entre a contratação do título de capitalização e a utilização do cheque especial, uma vez que, como dito, após a contratação, o saldo da conta bancária permaneceu positivo, vindo a se tornar negativo apenas cerca de 5 meses depois, quando foi utilizado o limite do cheque especial. Outrossim, não demonstrado o ato ilícito, não se há de falar em dano moral” (ID 57138763). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, para rever o cabimento de indenização por danos morais, a Corte Superior é assente no sentido de que: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025